Tribunal: TJMT
Processo: 1019307-16.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019307-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (APELADO), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIARIO ADENTRAR NO MERITO ADMINISTRATIVO – RECUROS PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA.

1- Os parágrafos 2º e 3º do artigo 132 do RICMS/MT/14, dispõem requisitos necessários que o contribuinte necessita cumprir que para obtenção de regime especial de recolhimento mensal do imposto.

2- No presente caso, a Impetrante não cumpriu os requisitos retro mencionados, sendo vedado ao Judiciário adentrar
no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA Nº
1019307-16.2020.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO:
AFG BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental nº.
1019307- 16.2020.8.11.0041,
impetrada por
AFG BRASIL S/A
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Secretário Adjunto de Receita Pública e Gerente de Cadastro e Domicilio Tributário, ambos da SEFAZ/MT,
que concedeu em parte, a ordem pleiteada confirmando a liminar deferida para
a manutenção da empresa impetrante (matriz e filiais) no regime apuração normal e recolhimento mensal do ICMS, nos moldes dos artigos 131 e 132 do RICMS/MT e Portaria 144/2006.

Almeja a reforma da sentença, por entender que o ato que indeferiu o pedido da empresa está devidamente embasado em norma tributária, revestindo-o de legalidade, validade e eficácia, fato que demonstra a ausência de direito líquido e certo da impetrante em ser credenciada em um regime sem preencher os seus requisitos

Esclarece que, é de total clareza que a negativa do direito à concessão do regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS à contribuinte se deu de maneira legal, não merecendo guarida os argumentos do impetrante.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja denegada a segurança postulada.

A certidão de Id. 56198037 atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 56198040).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso do Estado de Mato Grosso (Id. 67216990).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 24 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental nº.
1019307- 16.2020.8.11.0041,
impetrada por
AFG BRASIL S/A
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Secretário Adjunto de Receita Pública e Gerente de Cadastro e Domicilio Tributário, ambos da SEFAZ/MT,
que concedeu em parte, a ordem pleiteada confirmando a liminar deferida para
a manutenção da empresa impetrante (matriz e filiais) no regime apuração normal e recolhimento mensal do ICMS, nos moldes dos artigos 131 e 132 do RICMS/MT e Portaria 144/2006.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida impetrou o mandado de segurança retro mencionado, objetivando seu enquadramento no Regime de Apuração NORMAL e no Recolhimento MENSAL de ICMS, nos moldes art. 131 e 132, do Regulamento de ICMS - RICMS/MT e artigo 4º, inciso I, da Portaria 144/2006, até final decisão de mérito.

Para tanto, alegou que é empresa fundada desde 1975 e estabelecida no estado de Mato Grosso desde 2011, com objeto social destinado ao comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, conforme cadastro de contribuinte.

Informa que foi submetida por longo período ao regime de estimativa por operação e, hodiernamente e, embora esteja cadastrada no regime de apuração normal e recolhimento por operação, preenche os requisitos necessários para recolhimento do ICMS na forma mensal que é a regra tributária geral.

Requereu a concessão da liminar para suspender o recolhimento do tributo de ICMS da Impetrante por Operação, determinando que a Impetrante seja enquadrada no Regime de Apuração NORMAL e no Recolhimento MENSAL de ICMS, nos moldes art. 131 e 132, do Regulamento de ICMS - RICMS/MT e artigo 4º, inciso I da Portaria 144/2006, até final decisão de mérito, fixando-se, em caso do descumprimento da decisão concessiva da tutela antecipada pelo requerido, multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por aplicação analógica do art. 461, § 4º, do CPC.

Ao final, requer a concessão da segurança definitiva, ratificando a medida liminar, a fim de julgar totalmente procedente a presente ação, decretando a nulidade, por notória ilegalidade e inconstitucionalidade, com enquadramento no Regime de Apuração normal e no Recolhimento mensal de ICMS, nos moldes art. 131 e 132, do Regulamento de ICMS - RICMS/MT e artigo 4º, inciso I da Portaria 144/2006, até final decisão de mérito.

A medida liminar foi deferida (Id. nº. 56197996).

O Estado de Mato Grosso prestou Informações nos autos (Id. nº 56198008), alegando, preliminarmente, a carência da ação por falta de interesse de agir, pois, em 05/05/2020, nos termos esclarecidos pela CI N.º 108/2020 CCAD o Impetrante foi afastado (a) do Regime de Estimativa Simplificado, conforme disposto no art. 165 do Regulamento do ICMS, tendo sido incluso (a) no Regime de Apuração Normal do ICMS (art. 131 do RICMS), desde 01/01/2020, permanecendo assim até a data atual. No mérito, defende a legalidade do ato, ante a ausência dos requisitos para fazer jus ao regime de recolhimento mensal.

O Magistrado de Primeiro Grau refutou a preliminar, pois entendeu que (...)
o pedido inicial não se confunde com a suspensão de regime de simplificado de recolhimento do ICMS, de modo que há interesse de agir consolidado no pedido de apuração mensal do ICMS.
Ao final, concedeu a ordem, nos termos retro mencionados.

Inconformado, insurge-se o Estado de Mato Grosso, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem.

Imperioso mencionar que, o referido regime especial de apuração mensal do ICMS estabelece requisitos para seu cumprimento, haja vista que os parágrafos 2º e 3º do artigo 132 do RICMS/MT/14, dispõem que para sua obtenção, o contribuinte deve se enquadrar nas seguintes hipóteses:

Art. 132 Nos termos do disposto no inciso II e nas alíneas a e c do inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:

(...)

§ 2
° A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada,
mediante obtenção de regime especial
, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses
:

I - produtor rural, pessoa física, de que trata o inciso III do artigo 808 destas disposições permanentes, que realizar operação interestadual com mercadoria arrolada nas alíneas
a
a
l
do inciso II do
caput
deste preceito;

II - estabelecimento pertencente a pessoa jurídica que realizar operação com mercadoria arrolada nas alíneas
a
a
l
do inciso II do
caput
deste preceito;

III -
empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria.

§ 3° O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

I - estar estabelecido no Estado há,
pelo menos, 8 (oito) meses;

II - no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido, apresentar recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT;

III - ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado.

IV - formalizar opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7° da referida Lei.

(...)

No presente caso, constata-se da CI nº 108/2020 -CCAD, de 12-5-2020, que seu pedido para inclusão no aludido regime de apuração mensal foi indeferido ante o não cumprimento da exigência descrita no inciso II e IV do § 3º do artigo acima mencionado (Id. 56198009).

Assim, ao meu entendimento, a empresa Impetrante não poderia ser enquadrada no regime especial de apuração do ICMS, a uma porque não cabe ao Judiciário tal papel e adentrar no mérito administrativo para realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade; a duas, porquanto, ela não comprovou fazer jus ao recolhimento mensal do ICMS,
devendo permanecer no regime de apuração normal do ICMS, com fulcro no artigo 131 do RICMS/MT e não no especial, previsto no artigo 132 do referido regulamento.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR: DECADÊNCIA – MODALIDADE DE
APURAÇÃO
E RECOLHIMENTO DE ICMS – MATÉRIA DE NATUREZA SUCESSIVA – PRAZO QUE SE RENOVA EM CADA EXAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO:
REGIME
DE
APURAÇÃO
ERECOLHIMENTO
MENSAL
DO ICMS – REQUISITOS DO RICMS/2014 E PORTARIA NO 144/2006 NÃO PREENCHIDOS – LEGALIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO EM CADA OPERAÇÃO E DO INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO VIOLADO – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DA AUTORIDADE NÃO CONSTATADO – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista que as cobranças referentes à incidência de ICMS possuem natureza sucessiva e, portanto, renovam-se a cada ato de exação tributária, não há que se falar em decadência do ato impugnado.

O artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Para o enquadramento no
Regime
de
Apuração
e Recolhimento
Mensal
do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006.

Diante da ausência de preenchimento dos requisitos previstos nas legislações pertinentes, o indeferimento do pedido administrativo de enquadramento no
regime
de
apuração
e recolhimento
mensal
do ICMS não se mostra ilegal.

Não demonstrada a violação ao direito líquido e certo do autor, e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor se mostra a denegação da segurança. Sentença reformada.

(N.U 1002616-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/3/2021, publicado no DJE 14/3/2021). [Destaquei]

Por fim, quanto a alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade do Regime de Estimativa, esta Relatora não desconhece os precedentes deste Sodalício nesse sentido; contudo, no presente caso, o objeto do
mandamus
é seu enquadramento no regime especial de apuração mensal do ICMS, nos moldes art. 131 e 132, do Regulamento de ICMS - RICMS/MT e artigo 4º, inciso I da Portaria 144/2006, o qual a Recorrida
não faz jus ante a falta de atendimento dos requisitos legais.

Além disso, desde 1º de janeiro de 2020, antes da impetração do
mandamus
, a Impetrante já estava enquadrada no regime de apuração normal e não no regime de estimativa simplificado, não havendo qualquer ilegalidade para ser suspensa.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para denegar a segurança pleiteada na exordial. O reexame fica prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021